Tribunal: TJDFT
Processo: 0724700-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Após o trânsito em julgado, com o feito regularmente arquivado (ID 43218868 e 45505842), a parte ROSANA LASSERRE NUNES COELHO protocolou petição ao argumento de supostas nulidades na formação do julgado (ID 51243014). A fim de conferir paralelismo de manifestações e o contraditório devido, a parte M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS apresentou a petição de ID 51956575 em que comprova a observância do artigo 1.018 do Código de Processo Civil e a publicação, em nome da ora peticionante, dos atos concernentes a ciência da interposição do recurso junto ao juízo originário. Mantida a irresignação quanto ao acórdão transitado em julgado, deve a excepcional pretensão rescisória ser manejada pela via própria perante o órgão competente para apreciação sua apreciação. Nada a prover quanto à petição de ID 51243014. Retorne-se ao arquivo definitivo. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora